Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727649-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: TOP 7 MIDIA EIRELI, GUSTAVO VINICIUS NONATO SOUZA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0708970-52.2023.8.07.0007, que deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus a suspensão da matéria jornalística objeto da demanda contida em URL específica, até o julgamento final do processo, sob pena de multa diária de R$ 400,00, até o limite do valor da causa (Id 159018035 e 162658850). Concedida a tutela antecipada recursal, a fim de sobrestar a obrigação contida na decisão recorrida especificamente em relação ao agravante, até o julgamento do mérito recursal (Id 48938259). Contrarrazões não apresentadas (Id 49821617). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença, proferida em 16/08/2023, em que restou homologada a desistência formulada pelo autor, ora agravado, com anuência das rés, incluindo-se a ora agravante GOOGLE. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora